Tribunal: TJDFT
Processo: 0712489-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Vistos etc. Consoante anotado na petição aviada pela derradeira agravada - Central Nacional Unimed[1], efetivamente não fora regularmente intimada para contrariar o agravo que flui nestes autos, pois houvera erro material no lançamento dos registros pertinentes aos seus patronos, tornando ineficaz o chamamento, donde não fluíra o interregno correspondente, que lhe deve ser restituído. Assim é que, conquanto não tenha havido chamamento a ela endereçada de forma eficaz para, na condição de agravada, aviar contrarrazões, neste momento, acorrendo aos autos para denunciar o havido, aviara, também, contrarrazões ao recurso. Destarte, de modo a ser restabelecida a ordem processual e preservado o devido processo legal, acolho o pedido formulado, determinando à Secretaria que promova o registro da peticionante na posição processual que deve ocupar, com inclusão dos respectivos patronos nos assentamentos cadastrais. Outrossim, diante da preliminar suscitada pela derradeira agravada em sede de contrarrazões, diga a agravante, em 05 (cinco) dias, consoante exige o contraditório substancial que pauta o devido processo legal, retirando-se o processo da pauta de julgamento no qual está inserido I. Brasília-DF, 10 de agosto de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 18272911